Tribunal: STF
Processo: HC 183087
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E V, DO CÓDIGO PENAL.  PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o habeas corpus nº 537.086, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LITISPENDÊNCIA. FATOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 
    1. Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada em fatos contemporâneos à sua decretação, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
    3. No caso em tela, o paciente responde pela prática, em tese, de roubo de carga de óleo de soja em concurso de agentes, ocorrido em outubro 2016, tendo sido decretada a prisão preventiva em fevereiro de 2019. Entretanto, o delito em tela não é o único imputado ao paciente, tendo sido registrado que o agente foi recentemente condenado em outro feito, além de possuir outras ações penais em andamento, inclusive, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal em momento Documento: 105220332 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 17/02/2020 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça posterior aos fatos apurados no processo objeto deste habeas corpus. 
    4. Ademais, também foram evidenciadas "a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente - o acusado e seus comparsas efetuaram o roubo de um caminhão e respectiva carga, ocasião em que restringiram a liberdade da vítima mediante o uso de arma de fogo -, a exigir a prisão cautelar para garantia da ordem pública". 
    5. Dessa forma, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, a existência de um risco concreto de reiteração delitiva em relação ao acusado, inclusive por delitos patrimoniais praticados supostamente após os fatos apurados na ação penal objeto deste writ, somada à maior gravidade concreta da empreitada delitiva a ele imputada (roubo de carga mediante concurso de vários agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade), impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. Precedentes. 
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
    7. Ordem denegada.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e V, do Código Penal. 
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi denegado, nos termos da ementa supratranscrita.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “o acusado responde junto com outros 4 corréus pelo delito de roubo ocorrido em 1º/10/2016, mediante uso de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima”. 
    Sustenta a existência de litispendência e a necessidade de trancamento da ação penal, pois “o fato ora imputado ao Paciente, em que pese possua tipificação distinta, é rigorosamente o mesmo discutido nos autos do processo com tramite em Triunfo”, processo esse em que “lhe foi imputada a participação em organização criminosa com finalidade de roubo de cargas, dentre outros delitos”.
    Esclarece que no processo da Comarca de Triunfo, o paciente foi absolvido, sendo “reconhecida a insuficiência de elementos capazes de assegurar o envolvimento de Fernando Lima com a organização criminosa processada, eis que não foi constatado qualquer elemento capaz de sugerir que o ora Paciente tivesse participado de qualquer ação criminosa de autoria da quadrilha”.
    Destaca, ainda, que “ambos os processos versam sobre a mesma ação criminosa, qual seja, roubo de um caminhão, com carga de soja, ocorrido no dia 01 de outubro de 2016, em concurso de agentes, conforme Boletim de ocorrência n. 11236/2016/100304. Inclusive é possível verificar que todos os documentos probatórios presentes nos autos do processo com tramite na Comarca de Porto Alegre já foram utilizados no processo de Triunfo, e, portanto, também já valorados por aquele Juízo”.
    Considera ser “no mínimo curioso que o processo nº 001/2.17.0091366-0 tenha sido instruído novamente, com base no mesmo boletim de ocorrência, tendo como prova de participação do ora Paciente, o mesmo depoimento, buscando novamente discutir-se a participação de Fernando em um crime, cujo o qual já não restou comprovada participação no primeiro processo”.
    Advoga sobre a “desnecessidade do decreto de prisão preventiva, pois o fato que se tenta imputar autoria do Paciente ocorreu em 01 de outubro de 2016, portanto, passados mais de três anos da data do fato”. 
    Arrazoa que a prisão preventiva “se lastreou em risco completamente abstrato de que o Paciente pudesse delinquir, pois os corréus foram flagrados (fato pretérito – há mais de três anos) em escuta telefônica que supostamente indicaria participação em organização criminosa (a qual se comprovou a não participação do Paciente), tendo sido completamente desconsiderada a primariedade do Réu”. 
    Prossegue aduzindo sobre a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Pondera ser “incontestável a ausência de contemporaneidade entre o pedido de prisão e a data dos fatos, fazendo com que o HC tenha sido negado galgado em informações de que haveriam outros fatos ainda em apuração sobre suposta prática de ações criminosas de autoria do paciente”. 
    Pontua que “o paciente jamais foi condenado, em qualquer instância, pela prática de roubo, organização criminosa ou qualquer crime que os valham”. 
    Alega não ser “admissível que se sustente que um réu primário, que jamais teve seu estado de inocência maculado, represente qualquer periculosidade presumida”. 
    Argumenta que “passado um ano e vinte dias da prisão preventiva, sequer foi inaugurada a instrução, o que salvo melhor juízo, constitui excesso de prazo na formação da culpa, vez que também não há previsão de realização de audiência inaugural. Cumpre salientar que havia sido designada data para realização de audiência, mas devido a situação de calamidade pública causada pelo COVID-19, bem como em respeito à Resolução nº 002/2020- P (art. 3º), a solenidade que estava prevista para o dia 06/04/2020 foi cancelada, sem previsão de nova data para realização, mesmo porque não se pode atualmente prever de que forma se dará a evolução da situação de saúde pública”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante das razões expendidas, requer digne-se Vossa Excelência conceder liminarmente a tutela de urgência para determinar a imediata soltura do Paciente, por evidente a ilegalidade da prisão a que está submetido, devido ao excesso de prazo na formação da culpa. 
    Pugna-se, por fim, seja concedida a ordem para determinar o trancamento da Ação Penal n. 001/2.17.00091366-0, ou ainda, seja concedido o writ em definitivo para relaxar a prisão preventiva do paciente, alternativamente, seja concedida uma das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos, do CPP, haja vista a necessidade de adoção de condutas que visem a prevenção da proliferação do Coronavírus (COVID-19). 
    Os impetrantes requerem, igualmente, sua intimação para que possam proferir sustentação oral quando do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem, ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “Alega-se na presente impetração, entre outros pontos, que os fatos que deram ensejo à ação penal a que se refere o presente writ seriam os mesmos que haviam sido tratados em outra ação penal. 
    Contudo, o exame dos fundamentos declinados no voto condutor do acórdão atacado evidencia que não há identidade entre os fatos. Assim, por esclarecerem a referida distinção, reproduzo-os a seguir (e-STJ fls. 4.299/4.302): 
    (...)
    Portanto, como ressaltado pelo Ministério Público Federal no seu parecer, "infere-se que, na ação penal nº 139/2.16.0000804-6, o paciente foi denunciado (e-STJ fls. 1.351-1.367) como incurso no art. 2º, §2°, da Lei n° 12.850/2013, pois estaria associado a outros 19 corréus para a prática de roubos de cargas e outros delitos, sendo absolvido ao final (e-STJ fl. 1.240-1.334). Já a ação penal que se pretende trancar, o acusado responde junto com outros 4 corréus pelo delito de roubo ocorrido em 1º/10/2016, mediante uso de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima. Assim, embora os fatos estejam correlacionados, em uma primeira análise, não se pode concluir identidade de fatos, partes e causa de pedir entre as referidas ações" (e-STJ fls. 4.327/4.328). 
    Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Superada a questão atinente ao pleito para trancamento da ação penal, passo ao exame do pedido remanescente, consistente na análise da alegada ausência de contemporaneidade entre a ocorrência do fato delituoso e a decretação da prisão preventiva. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, foram estes os fundamentos invocados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva no dia 19/2/2019 (e-STJ fls. 495/496): 
    (...)
    Por sua vez, foi consignado no acórdão impugnado que, não obstante "o paciente seja tecnicamente primário, ostenta condenação criminal recente, ainda que sujeita a recurso de apelação, bem como denúncia recebida em outros processos, que não podem ser desconsiderados neste momento" (e-STJ fl. 4.303). 
    À vista dos vetores interpretativos expostos anteriormente e dos excertos acima colacionados, observo que, de fato, transcorreram, aproximadamente, 2 anos e 4 meses entre a prática do fato delituoso narrado e a decretação de prisão preventiva, o que se consubstanciaria, em tese, em ausência de contemporaneidade. 
    Entretanto, como narrado pelas instâncias ordinárias, o delito em tela não é o único supostamente praticado pelo ora paciente, tendo sido registrado que o agente foi recentemente condenado em outro feito, além de possuir outras ações penais em andamento, inclusive, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal em momento posterior aos fatos apurados no processo objeto deste writ (e-STJ fls. 4.303/4.304). 
    Ademais, também foram evidenciadas "a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente - o acusado e seus comparsas efetuaram o roubo de um caminhão e respectiva carga, ocasião em que restringiram a liberdade da vítima mediante o uso de arma de fogo -, a exigir a prisão cautelar para garantia da ordem pública" (e-STJ fl. 4.329). 
    (...)
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, na linha dos precedentes acima colacionados. 
    Assim, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, a existência de um risco concreto de reiteração delitiva em relação ao acusado, inclusive por delitos patrimoniais praticados supostamente após os fatos apurados na ação penal objeto deste writ, somada à maior gravidade concreta da empreitada delitiva a ele imputada (roubo de carga em concurso de vários agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade), impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. 
    (...)
    Dessa forma, concluo não haver constrangimento ilegal imposto ao paciente pelas instâncias ordinárias.”
     
    Com efeito, no que concerne a aduzida existência de litispendência entre os processos 001/2.17.0091366-0 e 139/2.16.0000804-6, verifico que o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019)”. 
    Nesse contexto, releva notar que o conhecimento desta parte da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Sob outro enfoque, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS “a”, “i”, “l”, “o” E “q”, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)
    Ademais, impende consignar que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria a materialidade delitiva, o que não se verifica in casu. Nesse sentido o entendimento desta Corte: 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017).
    “Habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do paciente para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa ligada ao “PCC” dedicada ao tráfico de grandes quantidades de drogas (941,5 g de crack e 1.026,89 kg de cocaína). Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, a qual só deve ser aplicada quando houver, indiscutivelmente, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. Precedentes. 2. Não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, preenchida com os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, sendo essa, ademais, suficiente para permitir a defesa do paciente. 3. A leitura da exordial acusatória permite concluir que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que ela, embora sucinta, contém descrição mínima dos fatos imputados ao ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crimes de tráfico e associação para o tráfico, cuja existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. 4. A prisão preventiva do paciente foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista seu suposto envolvimento com organização criminosa ligada ao “PCC” voltada ao tráfico de grandes quantidades de drogas (941,5 g de crack e 1.026,89 kg de cocaína). 5. Ordem denegada.” (HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017).
    De outro lado, quanto à aduzida “ausência de contemporaneidade entre o pedido de prisão e a data dos fatos”, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “apesar de não ser irrelevante o lapso transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, a existência de um risco concreto de reiteração delitiva em relação ao acusado, inclusive por delitos patrimoniais praticados supostamente após os fatos apurados na ação penal objeto deste writ, somada à maior gravidade concreta da empreitada delitiva a ele imputada (roubo de carga em concurso de vários agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade), impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo”.
    Assim, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.” (HC 160.128, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019)
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa especializada em roubos de cargas. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e d